Tribunal: TJES
Processo: 0000661-21.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000661-21.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DAS NEVES REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000661-21.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS DAS NEVES REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPRA DE MOTOCICLETA COM RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO E SEM DOCUMENTAÇÃO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por LUCAS DAS NEVES REIS contra sentença da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES que o condenou como incurso nos artigos 180, caput, do Código Penal, e 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, em regime inicial aberto. No recurso, a defesa postula a absolvição por ausência de provas quanto à materialidade e à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a materialidade e a autoria do crime de receptação foram suficientemente demonstradas; (ii) analisar a configuração do crime de corrupção de menores pela participação do adolescente na prática delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de receptação é comprovada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Vistoria Veicular, que atestam a origem ilícita da motocicleta apreendida com o réu, sem placa de identificação e com registro de furto/roubo.

A autoria é evidenciada pela posse direta do bem pelo apelante, que admitiu sua aquisição por preço vil, sem qualquer documentação e em negociação informal, circunstâncias que revelam conhecimento da procedência criminosa do objeto, afastando a tese de boa-fé.

Em crimes de receptação, a posse de bem ilícito gera inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a licitude da posse, o que não foi feito no caso concreto.

Quanto à corrupção de menores, o delito tem natureza formal, consumando-se com a prática de infração penal na presença ou com a participação de menor de idade, sendo irrelevante a comprovação da efetiva corrupção. A participação ativa do adolescente na aquisição do veículo foi admitida por ele próprio em fase inquisitorial.

A indução do menor a integrar a prática delituosa demonstra claramente a incidência do tipo penal do artigo 244-B do ECA, conforme orientação consolidada na Súmula 500 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aquisição de bem de origem criminosa por valor irrisório, sem documentação e por meio informal, constitui forte indício de dolo na receptação.

No crime de receptação, a posse do bem ilícito impõe ao réu o ônus de demonstrar a boa-fé, nos termos da jurisprudência pacífica.

O crime de corrupção de menores é formal e se consuma com a prática de infração penal na companhia de adolescente, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo efetivo à sua formação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput; art. 70; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 500; TJES, APCr 011219000061, Rel. Desª Elisabeth Lordes, j. 04/08/2021; TJES, APCr 0008353-31.2018.8.08.0024, Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima, j. 23/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000661-21.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS DAS NEVES REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUCAS DAS NEVES REIS em face de sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Linhares, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos nos artigos 180,
caput
, do Código Penal, e 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.

Narra a inicial que, no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 23h14min, na Rodovia Prefeito Samuel Batista Cruz, em Linhares/ES, o apelante, agindo em conluio com o adolescente Murilo das Neves Reis, adquiriu, em proveito próprio, uma motocicleta Honda/Biz 125 Mais com restrição de furto/roubo e com a placa de identificação suprimida.

Ao fim da instrução criminal, foi condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca a absolvição em relação a ambos os crimes, sob o argumento de que a materialidade e a autoria não foram devidamente demonstradas.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau requer o conhecimento e improvimento do apelo, para manter a condenação.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

A materialidade do crime de receptação está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 19/22), Auto de Apreensão (fls. 35) e Vistoria Veicular (fls. 57), documentos que atestam a origem ilícita da motocicleta Honda/Biz 125, placa MRE4792, apreendida na posse do apelante.

O apelante foi abordado por policiais militares na condução do veículo, que estava sem a placa de identificação. Em juízo, embora tenha negado ciência da procedência criminosa, admitiu ter adquirido a motocicleta por "valor ínfimo", sem qualquer documentação e por meio de negociação informal pela rede social Facebook, perdendo posterior contato com o vendedor.

Tais circunstâncias fáticas, avaliadas em conjunto, afastam a tese de desconhecimento da origem ilícita do bem. A aquisição de veículo por preço vil, desacompanhado de documentos essenciais e placa, é um forte indicativo de dolo, sendo inverossímil a alegação de boa-fé.

Ademais, no crime de receptação, a apreensão do bem de origem criminosa em poder do agente gera a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a legitimidade da posse, conforme pacífica jurisprudência.

Desse ônus, o apelante não se desincumbiu, limitando-se a apresentar versão frágil e desprovida de qualquer suporte probatório. A condenação pelo artigo 180,
caput
, do Código Penal, portanto, deve ser mantida.

Como sabido, em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme firme jurisprudência, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição, pois aquele que compra itens sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios de que os adquiriu legitimamente (TJMG, Ap. Crim. 1.0145.13.038507-6/001-MG, 6ª Crim., Rel. Jaubert Carneiro Jaques). 2. No caso dos autos, seja pelas declarações do réu confirmando a compra do cordão, seja pelo valor irrisório pelo qual este foi adquirido, qual seja, de R$ 13,00 a 15,00 (treze a quinze reais), quantia bem aquém ao valor real do bem, reputa-se incabível a absolvição pretendida. Condenação mantida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011219000061, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

1) O conhecimento (dolo) da origem criminosa do bem adquirido, quase nunca especificamente confessado pelo agente, deve ser concluído pelas provas e indícios colhidos durante o processo e o inquérito policial, bem como pela própria conduta do réu e pelos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal. 2) Não há dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, havendo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal (...). (TJES; APCr 0008353-31.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 23/06/2021; DJES 15/07/2021).

Desse modo, inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, tendo em vista a demonstração inequívoca da incursão do réu nas penas cominadas no caput, do artigo 180, do Código Penal.

No que tange ao crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, a sorte do apelante não é distinta.

O delito em questão possui natureza formal, consumando-se com a simples prática de infração penal na companhia de menor de 18 anos, sendo irrelevante a prova de sua efetiva corrupção ou seu prévio envolvimento em atos infracionais.

Trata-se de entendimento consolidado, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 500.

No caso concreto, restou demonstrado que o adolescente M.D.N.R, irmão do recorrente, participou ativamente da empreitada criminosa.

Conforme depoimento do próprio menor na fase inquisitorial (fls. 29), ele
"contribuiu na compra do veículo em questão",
evidenciando que o apelante não apenas praticou o crime na presença dele, mas o induziu a colaborar financeiramente para a aquisição do produto de crime.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o édito condenatório objurgado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)